Tribunal: TJPA
Processo: 0803800-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803800-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTEVAM SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0803800-12.2018.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ

Apelado: ESTEVAM SOUSA DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULOS - EXPEDIÇÃO DE RPV – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – INCABÍVEL ANÁLISE ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0803800-12.2018.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ

Apelado: ESTEVAM SOUSA DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
ESTEVAM SOUSA DA SILVA
, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, homologo por sentença os cálculos da parte incontroversa constante às fls. 09/36 dos embargos, no valor total de R$ 40.927,16 (quarenta mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), sendo R$ 39.927,16 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) em favor do exequente e R$1.000,00 (um mil reais) devidos à patrona do exequente, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, julgando extinto o processo em relação à parte incontroversa, com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III a do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique a secretaria o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado: 1) Expeça-se PRECATÓRIO, no valor de R$39.927,16 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), em favor do exequente Estevam Sousa da Silva. 2) Para pagamento da obrigação DE PEQUENO VALOR, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor do patrono do exequente, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, proceda a Secretaria na forma do art. 535, §3º, II do CPC.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, arguindo a inconstitucionalidade do título executivo, bem como a necessária suspensão do processo, ante ao incidente de arguição de inconstitucionalidade recebido pelo TJPA. Aduziu ainda, a necessidade de exercício do controle difuso de constitucionalidade para que se declare
incidenter tantum
a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual 5.652/91.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o sobrestamento da execução até o julgamento final de mérito pelo STF.

No mérito, requereu que fosse conhecida e declarada a inconstitucionalidade do art. 48, IV da CF e da lei nº. 5652/1991, com a consequente declaração de inexigibilidade do título executivo ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento dos recursos extraordinários representativos pelo STF.

A Relatora, à época, determinou o sobrestamento do feito, ID 637152.

Posteriormente, após o julgamento da ADI 6321, a Relatora, à época, determinou a intimação do agravado para se manifestar quanto ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões. ID 6793396.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 7628310.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0803800-12.2018.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ

Apelado: ESTEVAM SOUSA DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que os pressupostos processuais encontram-se regularmente obedecidos, razão pela qual conheço do recurso.

A controversa gira em torno da decisão que homologou os cálculos da parte incontroversa da execução, no valor de 40.927,16, em favor do exequente e R$ 1.000,00 devido à patrona do exequente à título de honorários advocatícios.

O agravante traz em suas razões recursais alegações de inconstitucionalidade do adicional de interiorização que originou o título executivo, assim como a alegação de cabimento de incidente de inconstitucionalidade a qualquer tempo, através de controle difuso.

É bem verdade que a questão ventilada pelo agravante foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que através da ADI nº. 6321, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Ocorre, porém, nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem ou com direito reconhecido por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

In casu
, o agravante insurge-se contra a decisão que homologou os cálculos, oriundos da decisão que reconheceu o direito ao adicional de interiorização, alegando a inconstitucionalidade do título executivo, o qual foi consolidado através de decisão transita em julgado (ID 621319), portanto, incabível a análise em sede de Agravo de Instrumento.

A desconstituição da coisa julgada somente pode se dar através de Ação Rescisória.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA
. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão
ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o
adicional
em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3.
A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5.
Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a
decisão
embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

Assim, verificando que o recurso em apreço não é idôneo para discutir matéria alcançada pela coisa julgada, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto.

Intime-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022